Tribunal: TJMT
Processo: 1010145-40.2022.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010145-40.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS PEREIRA SOARES - CPF: 202.445.411-91 (RECORRENTE), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PARTES NÃO REQUEREM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
SEM EVIDÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.

Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as
partes

não

requerem
,
oportunamente
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.
O
momento

adequado
para o
requerimento
de
provas

orais
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação
, pela
parte

reclamada
, e
na

impugnação
à
contestação
, pela
parte

reclamante
.

2.
Os

serviços

públicos

devem
ser
presados
de forma
continuada
.
O ônus de comprovar a suspensão dos serviços

públicos
é da
parte

consumidora
, pois é
plenamente

possível
a
prova

por

meio
de
testemunhas
e
protocolos
de
atendimento

em

call center
.
Inexistindo

qualquer

início

neste

sentido
,
não

há

como

presumir
a
falha

na

prestação
dos
serviços
.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10%sobre o valor dacausa
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1010145-40.2022.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIA DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:

CARLOS PEREIRA SOARES

Recorrido
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CARLOS PEREIRA SOARES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID 171176746
/PJe
2
.
Foi

registrado
que a
produção
de
prova

pericial
e
testemunhal
é
irrelevante
no
caso
.
Não

foi

reconhecida
a
conduta

ilícita
, com o
argumento
de que
inexiste

evidências
de que
houve
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

na

residência
da
parte

reclamante
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 171176747
/PJe
2
.
Aduziu
que
houve

cerceamento
de
defesa
, visto que
foi

indeferido

os

pleitos

iniciais
com o
argumento
de que
os

fatos

alegados

na

inicial

não

foram

comprovados
,
todavia

não

lhe

foi

oportunizado
a
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
para
esclarece

quanto

ao
corte de
energia

elétrica

em

sua

residência
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
a

anulação
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID171178200
/PJe
2
.

Reafirmou
que
não

houve

interrupção

ou

suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
da
parte

reclamante
,
sustendo
que
não

há

nulidade
a ser
reconhecida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.
Julgamento

antecipado
da
lide
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

não

requereu
,
em

momento

oportuno
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.

O
momento

oportuno
para
requerer
a
produção
de
provas

orais

em

audiência
de
instrução
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação
, pela
parte

reclamada
, e
na

impugnação
à
contestação
, pela a
parte

reclamante
.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...) 1.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as
partes

postulam
a
produção
de
todas
as
provas

em

direito

admitido
, mas
não
as
reiteram

na

audiência
de
conciliação
,
estando

consequentemente

preclusa
a
pretensão

instrutória
. (...)
(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/08/2013,
Publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1. Quando as
partes

pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

consequência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

Todavia
, no
presente

caso
, nota-se que a
parte

recorrente

não

requereu
a
produção
de
prova
oral
na

audiência
de
conciliação
e,
muito

menos
,
na

impugnação
à
contestação
.

Portanto
,
se a

parte

recorrente

não

manifestou

expressamente

seu
interesse
na

produção
de
prova
oral
em

momento

oportuno
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide

não

havendo

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.

Continuidade
dos
serviços

públicos
.

Nos
termos
do art. 175, IV da
Constituição
da República,
os

serviços

públicos

devem
ser
prestados
de forma
continuada
,
sendo

sua

regulamentação

infraconstitucional

efetivada

através
do art. 6º, § 1º da Lei nº 8.987/95.

Assim, a simples
interrupção
dos
serviços

públicos

sem
causa
prevista

por
lei,
enseja

conduta

ilícita

por

parte
das
concessionárias
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
de que a
residência
da
parte

reclamante

ficou

por

mais
de
dois
meses
sem

energia

elétrica
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto
porque

o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
,
já
que
poderia

ter

apresentado

prova

testemunhal

ou

pelo

menos

protocolos
de
atendimento

em

call center
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

há

como

reconhecer
a
conduta

il
ícita

imputada
a
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em

10%

sobre
o valor da
causa (R$15.000,00)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023